Tribunal: TJES
Processo: 5014508-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014508-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCILENE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014508-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117, III, LEP). MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AGRAVANTE CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, LEI n 11.343/06). REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ABERTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FILHAS SOB CUIDADOS DA AVÓ PATERNA. REDE DE APOIO FAMILIAR ESTABELECIDA. VULNERABILIDADE EXTREMA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da prisão domiciliar, em fase de execução penal sob regime mais gravoso que o aberto, é de natureza
excepcional
, mesmo quando a apenada se enquadra na hipótese do Art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP).

A interpretação ampliativa da jurisprudência, que reconhece a presunção de imprescindibilidade materna aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos,
não é absoluta
. Tal presunção cede espaço quando a prova dos autos aponta que o amparo e os cuidados com as crianças estão sendo supridos por outro parente apto, afastando a situação de vulnerabilidade extrema e a carência de assistência.

No caso, a Agravante foi condenada pela prática do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
(Art. 35 da Lei n 11.343/06), revelando alta nocividade social. A par disso, o conjunto probatório demonstra que suas filhas gêmeas, de 02 (dois) anos de idade, encontram-se sob os
cuidados da avó paterna
, comprovando a existência de rede de apoio familiar eficaz.

A ausência de comprovação da carência de cuidados e a existência de parente apto suprindo o amparo às menores afastam o requisito excepcional da
imprescindibilidade
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014508-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCILENE PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LUCILENE PEREIRA RIBEIRO
, eis que inconformada com a respeitável decisão, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido da agravante de prisão domiciliar.

Nesse sentido, em razões recursais, aduz a defesa que a ora recorrente tem 02 (duas) filhas, menores, com 02 anos de idade, “o retorno da apenada é fundamental para o restabelecimento do equilíbrio familiar, essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável dos seus filhos, que permaneceram em situação de extrema vulnerabilidade com o seu encarceramento”.

Diante disso, busca a reforma da decisão recorrido, a fim de que seja concedido o benefício da prisão domiciliar.

Em suas contrarrazões, o nobre o Membro Ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. decisão.

Após, a Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito pelo seu desprovimento, no ID nº 16246609.

Estabelecidos os termos da lide e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a expor os fundamentos deste voto.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão da prisão domiciliar a apenada que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, com fundamento no Art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

A Agravante foi condenada pela prática do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
, conforme Art. 35 da Lei n 11.343/06. Nesse viés, o delito, embora não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, revela alta nocividade social, integrando ao crime organizado.

Vale ressaltar que a prisão domiciliar na fase de execução penal é medida excepcional, que em regra, aplica-se exclusivamente aos apenados que se encontram no regime aberto. Assim, a interpretação extensiva do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, as hipóteses da execução penal não afasta a necessidade de análise da
situação fática concreta
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe é presumida,
tal presunção não é absoluta
. Ademais, a prisão domiciliar deve demontrar a ausência de suporte familiar, o que não foi comprovado no caso em tela.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A gravidade concreta da conduta, a habitualidade na prática delitiva e o risco de reiteração justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A condição de mãe de criança menor de 12 anos não gera automaticamente o direito à prisão domiciliar; é imprescindível demonstrar a ausência de suporte familiar, o que não foi comprovado, sendo a criança assistida pela avó materna.

STJ, AgRg no HC 683.096/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.09.2021;

STJ, RHC 46.094/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.08.2014;STJ, AgRg no RHC 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j.

12.03.2025. (AgRg no HC n. 976.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Nesse cenário, observo nos autos, que os cuidados com os filhos estão sendo supridos por outro parente apto (avó paterna), sem que a criança esteja em situação de desamparo ou vulnerabilidade extrema.

Dessa forma, não se verifica a imprescindibilidade da imediata presença da genitora no lar, tampouco o estado de abandono das crianças. Assim, a custódia em estabelecimento prisional, nesse contexto, não compromete o bem-estar das crianças de forma irreversível ou insuportável, pois a rede de apoio familiar se encontra estabelecida e eficaz.

Portanto, a decisão combatida respeitou a interpretação legal e jurisprudencial aplicável, fazendo correta valoração do conjunto probatório, pois a ausência de comprovação da carência de cuidados e a existência de parente apto suprindo o amparo às menores afastam o requisito excepcional da imprescindibilidade.

Logo, a manutenção da decisão de piso é medida que se impõe.

Diante do exposto
, e acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTA-SE PELO DESPROVIMENTO
do Agravo em Execução Penal, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.